Tribunal: TJPA
Processo: 0052831-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052831-77.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0052831-77.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS – OAB/PA 8.045

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.148-A

ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/PA 15.763-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO, em face do acórdão de id. 17185160, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DE SAQUE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se trata aqui de produção de documento, mas de sua exibição, caso existente. E, nesse caso, inexistindo o mesmo, não há o que ser exibido, tornando impossível o cumprimento da obrigação.

2. Além disso, o documento solicitado de saque, data de 1986, enquanto que a ação foi proposta em 2013, portanto, quando ajuizada a ação, já se havia operado o prazo de vinte anos para a guarda dos documentos que se queria ver exibidos.

3. Recurso não provido”.

Inconformada, a parte Apelante, interpôs no id. 4884955, o presente recurso de Embargos de Declaração com efeitos de PRÉ-QUESTIONAMENTO, aduzindo em resumo que o prazo para guarda de documentos relativos ao FGTS não é de 20 anos, mas sim de 30 anos, na forma do art. 23,§5º da Lei 8.036/1990, bem como que a decisão do juízo monocrático mantido por este Juízo ad quem, afronta a decisão do próprio juizo a quo, que determinou a apresentação dos documentos.

Nesse sentido, requer seja sanada a omissão, para fins de se julgar procedente a apelação interposta, para fins de continuidade do cumprimento de sentença visando a exibição de documento de comprovação de saque datado de junho de 1986.

Contrarrazões ofertadas no id. 17931009, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão. E não entre julgados diversos.

O acórdão embargado de forma clara

e precisa, esclareceu que o Banco do Brasil informou a inexistência do documento, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 2088129 - Pág. 13). Enquanto que o Exequente, por sua vez, não se desincumbiu, nos termos do artigo 398 do Código de Processo Civil, de provar que a declaração de inexistência não corresponde à verdade.

De forma que, não se trata de produção de documento, mas de sua exibição, caso existente. E, nesse caso, inexistindo o mesmo, não há o que ser exibido, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação.

Desse modo, ainda que a Ré tenha o ônus de exibir tais documentos, fato é que dela não se pode exigir o impossível.

Sobre o tema pertinente o voto proferido pelo Ministro Teori Albino Zavascki: “A exibição de documento ou coisa é modo legítimo de produção de prova, disciplinado pelo CPC a partir do art. 355, segundo o qual 'o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em sem poder'. Ordenada a exibição, o requerido não estará, entretanto, obrigado a atender a ordem se não dispuser do objeto da requisição. Só está obrigado a exibir o 'que se ache em seu poder'. Havendo alegação de que o documento ou coisa não está em poder do requerido, cabe à parte que requereu a exibição fazer prova da inverdade dessa declaração ( CPC, art. 357) (...) O que não se é possível, em face do insuperável empecilho material, é obrigar a recorrente a exibir um documento que não tem. Segundo aforisma clássico, 'ad impossibilia nemo tenetur'”. (STJ, Resp. nº 552.410/PB, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 05.10.2004).

Assim, não sendo exibido o documento por não existir ou não ter sido localizado, a força executiva da sentença que condenou à parte Ré a exibir os documentos se esgota, restando ao Autor a possibilidade de questionar a obrigatoriedade da confecção do documento (obrigação de fazer) em ação própria ou em "eventual demanda principal" a ser analisada pelo Juízo onde for aforada.

Não bastasse isso, conforme também destacou-se no acórdão enbargado,

não se trata de cobrança de valores não depositados no FGTS, a qual possui prazo prescricional modulado pelo STF (30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão), mas sim, de saque (supostamente indevido) em conta bancária, ainda que vinculada ao FGTS.

De modo que a relação havida entre as partes é de natureza obrigacional e pessoal, onde o prazo máximo de prescrição previsto no art. 177 do CC/1916 era de 20 anos, sendo certo que quando da propositura da presente ação já haviam se passado nada menos do que 27 anos.

Nesse contexto, evidente também, a ocorrência de causa extintiva, não havendo que se falar em obrigatoriedade do banco de apresentar aludido comprovante após o transcurso de tanto tempo.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024